Tribunal: STF
Processo: ARE 1546543
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pagamento pelo acesso ao Portal ECV. Discussão acerca da natureza jurídica da prestação. Preço público ou taxa. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que confirmou a natureza de preço público da cobrança realizada em razão do acesso ao Portal ECV para realização de vistorias veiculares.



    2. A agravante busca a definição da natureza jurídica da cobrança pela utilização do Portal ECV, sustentando a natureza de taxa, nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal, e que, portanto, sua instituição exigiria lei em sentido estrito.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber a natureza jurídica da cobrança pelo acesso ao Portal ECV para realização de vistorias veiculares, se taxa ou preço público.



    III. Razões de decidir



    4. A alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal não se verificou, pois o órgão julgador fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando as causas de pedir veiculadas pela parte.



    5. A controvérsia sobre a natureza jurídica da cobrança pelo acesso ao Portal ECV (taxa ou preço público) demanda o exame de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas, tornando a eventual ofensa à Constituição Federal meramente reflexa.



    6. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a discussão sobre a natureza jurídica de cobranças, se taxa ou preço público, demanda análise de legislação infraconstitucional local, o que não permite o conhecimento de recurso extraordinário, conforme a Súmula 280 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    8. Agravo interno conhecido e não provido.